Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737227-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DALMIR SOARES DA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0700681-65.2016.8.07.0011, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, converteu a penhora em pagamento no valor de R$ 6.398,97 em favor do exequente e determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do exequente, nos seguintes termos: “[...] A decisão (Id 16109890) arbitrou multa no valor de R$ 500,00 em caso de repetição do descumprimento da obrigação de reembolsar ao exequente o percentual de 36,92% do valor que pagar, a título de terapia profissional. A impugnante não juntou qualquer prova do reembolso no percentual de 36,92% do valor que o impugnado pagou, a título de terapia profissional, referente aos documentos apresentados (Id 132877534 - Pág. 1 até Id 132877534 - Pág. 1). Ademais, a impugnante não apresentou memória discriminada e detalhada do débito, em face da alegação de excesso na execução, conforme o artigo 525 § 5o do Código de Processo Civil. Em relação ao valor da multa fixada em R$ 500,00, a Segunda Turma Recursal dos Juizados deste Tribunal julgou improvido o agravo de instrumento n. 0700820-06.2022.8.07.9000 interposto pela impugnante (Id 137957655 - Pág. 4), ao reafirmar a razoabilidade e proporcionalidade do valor que foi atribuído, sobretudo em razão da recalcitrância da impugnante em descumprir a obrigação de fazer. Ao exposto, REJEITO a impugnação oposta. Converto a penhora em pagamento no valor de R$ 6.398,97 em favor do exequente. Transfira-se o crédito para conta vinculada a este Juízo e, após; para a conta do exequente, conforme petição (Id 100613357), se de outra forma não se manifestar [...]” A agravante alegou que desde a intimação da sentença proferida vem realizando os reembolsos, conforme determinado em decisão, no percentual de 36,82%, de forma que houve o pagamento dos valores executados. Sustentou que o bloqueio realizado no valor de R$ 6.398,97 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) é indevido, eis que se trata de valor de reembolsos já adimplidos em tempo e modo e astreintes por descumprimentos que não existiram. Defendeu que a manutenção do valor bloqueado ensejará a penalização em dobro da agravante, resultando lesão grave e de difícil reparação, ante o iminente levantamento e transferência do valor bloqueado em decorrência da ordem impressa na decisão atacada. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de afastar o bloqueio realizado, haja vista o cumprimento integral da obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 40908292). É o relato do necessário. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito liminar, uma vez que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Extrai-se do disposto no artigo 525, § 5o do CPC que é dever do executado apontar o valor que entende correto, além de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação. No caso, o agravante não apresentou planilha detalhada discriminando o valor que entende devido. Além disso, esta Turma Recursal já reconheceu que houve o descumprimento da obrigação imposta e, consequentemente, o dever de arcar com as astreintes fixadas e considerou o valor da multa razoável e proporcional ao caso (Acórdão no 1607483 – Agravo de Instrumento no 0700820-06.2022.8.07.9000). Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora